Tribunal: STF
Processo: RE 85072
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-05
Data de publicação: 1976-11-05

Ementa:
- REVISÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL PELA IN CONCRETO. 
- SE A PRESCRIÇÃO DECRETADA É A DA AÇÃO PENAL (PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA) E NÃO A DA CONDENAÇÃO (PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA), NÃO É ADIMISSÍVEL, EM FACE DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STF (RE 79.527/SP, JULGADO, EM 29.11.74 PELA 1ª TURMA ; AG.RG. - 67.745, JULGADO, EM 10.9.76, PELA 2ª TURMA ). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELO DISSÍDIO DE JURISPRUDÊNCIA, MAS NÃO PROVIDO.